Tribunal: TJSP
Processo: 2053724-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissões – Inexistência – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2053724-84.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São João da Boa Vista, em que são
embargantes PROVENCE COMÉSTICOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
CONTÉM 1G S/A, MADE IN CONSULTORIA EM MARKETING LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, GALÁXIA FRANCHISING LTDA. - CONTÉM 1G (
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ) e INOVAÇÃO DESIGN DE LOJAS LTDA, é embargado
O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053724-84.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2053724-84.2020.8.26.0000/50001
Embargtes:
Provence
Comésticos
S/A

-
Em
Recuperação Judicial, Contém 1g S/A, Made In
Consultoria Em Marketing Ltda – Em Recuperação
Judicial, Galáxia Franchising Ltda. - Contém 1g (
Recuperação Judicial ) e Inovação Design de Lojas
LTDA
Embargado: O Juízo
Interessado:
R4c
Assessoria
Empresarial
Ltda.
(Administrador Judicial)
Comarca: São João da Boa Vista
Número na origem: 1004005-66.2018.8.26.0568
Voto 16177-ED
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissões Inexistência
Mero inconformismo Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e julgou prejudicado agravo regimental interposto pelas
embargantes (fls. 2727/2744).
As embargantes destacam que o agravo de
instrumento tratava de duas questões. Aduzem, em
síntese, que o acórdão se ressente de omissão por
ter não se manifestado acerca do prosseguimento das
execuções autônomas, ainda que transcorrido o prazo
de “stay”. Argumentam que não “se pode permitir a
continuidade
de
mandas
individuais
para
o
recebimento de créditos sujeitos aos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053724-84.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Recuperação Judicial”. Alegam ser de rigor a
subsunção da norma do artigo 49 da Lei 11.101/2005
porque com a aprovação do plano, operar-se-á a
novação da dívida, sendo, por ora, inexigíveis.
Sugerem que eventual pagamento fora de tais termos
ensejaria crime falimentar. Sustentam que o Juízo
recuperacional seria competente até mesmo para os
casos de cobranças de créditos extraconcursais,
conforme posicionamento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Propõem que a
expropriação de bens coloca em risco toda a
atividade empresarial antes mesmo de ser realizada
assembleia, redesignada para o dia 02 de junho de
2020, em razão da pandemia causada pelo Covid-19.
Insistem que o mero transcurso do prazo de “stay”
não é suficiente para a retomada das execuções
individuais, citando precedente do E. Superior
Tribunal de Justiça. Afirmam que o acórdão não
enfrentou expressamente os artigos 6o,§4o, 47, 49,
59 e 172 da Lei 11.101/2005 e prequestionam
referidos dispositivos legais (fls. 01/09).
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade
a ser sanada, só servindo os presentes embargos
para expressar o inconformismo das embargantes, não
sendo possível alterar o comando já pronunciado.
Está sendo pretendido, agora, um puro e
simples reexame das questões examinadas no acórdão,
tendo sido consignado que, tratando-se de uma
pretendida quinta prorrogação do prazo de “stay”,
não é possível que seja obstaculizada a atuação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053724-84.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
credores.
Repete-se que:
“As agravantes postulam, agora, uma
quinta
prorrogação,
conforme
o
acima
ressaltado, eis que, mesmo depois das quatro
anteriores, os credores não terminaram a
apreciação do plano de pagamentos apresentado e não houve deliberação
definitiva a seu respeito, formulando uma
argumentação contrastante com a conjuntura
processual
estabelecida
no
procedimento
concursal, iniciado seu trâmite em 31 de
julho de 2018, cerca de vinte meses atrás.
As
recorrentes,
em
suas
razões
recursais, tentam ignorar, por completo, tal
conjuntura e atuam como se os atos já
realizados pudessem ser deixados de lado,
indicando o intuito de alargar, pelo maior
lapso de tempo possível, uma suspensão que
haveria de ser efêmera.
(...)
A prorrogação do prazo de “stay” não
pode ser banalizada e, concretamente, as
circunstâncias apontadas não autorizam o
acolhimento do pleito recursal.
A recuperação judicial, como procedimento concursal destinado à
reorganização da atividade empresarial em
crise, não deve e não pode servir para que,
pura e simplesmente, seja obstaculizada a
atuação de credores. A lei vigente lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053724-84.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
empresta uma função econômico-jurídica muito
mais séria, de restruturação profunda. Prevista renovação dos vínculos obrigacionais a partir de uma novação
condicionada (artigo 59 da Lei 11.101), é
preciso encaminhar com a maior celeridade
possível sua consecução, devendo ser mantido
o escopo primordial deste procedimento.
Uma quinta prorrogação não se coaduna
com esta função e o indeferimento do requerimento tendente a seu implemento
mostra-se correto, de maneira que, tudo
somado,
a
decisão
recorrida
merece
ser
mantida integralmente.”
As questões necessárias foram enfrentadas,
conforme a leitura atenta do acórdão permite
observar, não se inferindo a presença de omissão,
havendo, pois, efetiva fundamentação no acórdão a
respeito
da
matéria
tratada,
procurando
a
embargante transmudar a realidade e ignorar o
conteúdo de seus próprios atos, adotando uma
postula inadequada e em descompasso com a conjutura
processual estabelecida.
A argumentação formulada na minuta do
agravo de instrumento já demonstrava este descompasso, o que agora é enfatizado, não
persistindo um mínimo de preocupação em cumprir,
com seriedade, os prazos impostos a partir do
ajuizamento de uma recuperação judicial, como se o
processo pudesse ser conduzido ao arrepio da lei,
conforme a conveniência egoísta da devedora.
Assim, interpretada e aplicada a legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053724-84.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
vigente, foi adotada a solução que melhor se
adequava à situação dos autos no entender da turma
julgadora, não sendo possível o acolhimento dos
embargos declaratórios opostos, na medida em que,
explicitamente, apenas se busca a intenção indevida
de um incabível reexame do acórdão embargado, sendo
certo que os efeitos de eventuais constrições
judiciais só podem ser avaliados pontualmente pelo
Juízo recuperacional, a medida que forem e se forem
concretizadas.
Destarte,
ausentes
os
vícios,
são
incabíveis os embargos de declaração utilizados com
a indevida finalidade de instaurar nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador (RTJ 164/793).
Além disso, para que possam ser manejados
recursos às instâncias superiores, consideram-se
prequestionadas as matérias deduzidas no presente
recurso, nos termos do artigo 1.025 do CPC de 2015.
Rejeitam-se,
por
isso,
os
presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator